Tribunal: TJMT
Processo: 1022522-78.2024.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022522-78.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MATHEUS ALVES BEZERRA - CPF: 052.937.171-54 (APELADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), DANILO GOMES DE MORAES - CPF: 029.723.261-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILSON RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 053.923.161-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. PLEITO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE CONCRETA. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), nos autos da ação penal que imputava ao acusado a prática dos crimes previstos nos art. 14, da Lei n. 10.826/03 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. Questão em discussão:
definir se a posse de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, configura fato típico penal à luz do princípio da insignificância.

III. Razões de decidir:

1.

A posse de 07 (sete) munições de calibres .38 e .32, sem a presença de arma de fogo ou outros elementos que indiquem potencial ofensivo imediato, revela ausência de periculosidade concreta, autorizando a aplicação do princípio da insignificância.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, o reconhecimento da atipicidade material da posse de munição, quando evidenciada sua inexpressiva lesividade e ausência de risco efetivo ao bem jurídico tutelado.

3.

A Primeira Câmara Criminal do TJMT firmou entendimento de que o porte de quantidade ínfima de munições de uso permitido, desacompanhadas de arma de fogo, configura hipótese de atipicidade material da conduta, por ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A posse de pequena quantidade de munições de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo ou outros elementos que indiquem potencial ofensivo imediato, configura conduta materialmente atípica à luz do princípio da insignificância”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 14, da Lei n. 10.826/03; art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no AREsp n. 2.254.410/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.

TJMT – ApCrim n. 1000898-52.2021.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 13/05/2025, DJE de 21/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1022522-78.2024.8.11.0002, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o acusado da prática dos crimes previstos nos art. 14, da Lei n. 10.826/03 e art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro.

Nas razões recursais o apelante sustenta a necessidade de condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/03, ao argumento de que
ante à sua inquestionável periculosidade social, não se vislumbra a possibilidade de reconhecer a atipicidade da conduta
.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença absolutória (Id. 330897530).

Em suas contrarrazões, o apelado refuta a tese acusatória, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 330897534).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, manifesta-se pelo provimento do recurso (Id. 339441860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor elucidação dos fatos, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia (Id. 330897473):

Consta dos presentes autos que no dia 25 de janeiro de 2024, por volta das 16:05h, na Via Pública próxima ao DNER, no Bairro Mapin, nesta

cidade de Várzea Grande (MT, o denunciado
Matheus Alves Bezerra,
com evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude de sua conduta, sem a devida autorização para dirigir veículo (CNH), em velocidade incompatível com a via pública acima descrita, dirigiu veículo automotor, gerando perigo de dano.

Consta ainda que, na mesma data, horário e local, o denunciado
Matheus Alves Bezerra,
consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portava no interior do seu veículo, sete munições de arma de fogo intactas, calibres 38 (04) e 32 (03), em total desacordo com as Leis e Regulamentos.

Ressai dos autos que no dia e horário dos fatos, os policiais que faziam o patrulhamento visualizaram um veículo modelo Tracker, trafegando em velocidade incompatível com a da via pública e por essa razão resolveram efetuar a abordagem do veículo e do condutor, momento em que acionaram a sirene e os sinais luminosos de parada, sendo que, após acompanhar o veículo por uma breve distância, o condutor o parou.

Na verificação, foi constatado que o condutar se tratava do ora denunciado
Matheus e
que ele não possuía carteira de Habilitação, sendo que, da forma como estava dirigindo, em alta velocidade, estava gerando perigo de dano.

Na sequência, foi realizada uma busca veicular, oportunidade em que os policiais lograram êxito em localizar 04 cartuchos intactos de munição de arma de fogo, calibre 38 e outros 03 cartuchos, também intactos, de calibre 32, os quais estavam em desacordo com as Leis e Regulamentos, uma vez que, o denunciado não tinha a sua autorização de aquisição e porte.

Indagado sobre os fatos, o denunciado optou pelo seu direito constitucional ao silêncio de somente falar sobre os fatos em juízo.

Ao agir dessa forma, fica evidente que o denunciado incorreu nas figuras típicas descritas no artigo 309 do Código de Trânsito e 14 da Lei

10.826/2003, quais sejam, dirigir veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano e porte ilegal de munições de arma de fogo de uso permitido.

Ante ao exposto, o Ministério Público denuncia
Matheus Alves Bezerra
, como incurso nas sanções do artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro e 14 da Lei n. 10.826/03, em concurso material de crimes, e requer seja recebida a presente e procedida à citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, com a respectiva condenação, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 394, §1º, I, do CPP
(Id. 330897473)
.

Após o término da instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o acusado da prática dos crimes previstos nos art. 14, da Lei n. 10.826/03 e art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro (Id. 330897501).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso.

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido está previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/03,
in verbis
:

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou
munição
, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Prima facie
, conforme consignado pelo magistrado de primeiro grau na sentença absolutória, a materialidade delitiva está devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 330897418); Auto de Apreensão (Id. 330897432) e Laudo Pericial (Id. 330897463). Da mesma forma está evidenciada a autoria do delito, uma vez que segundo os depoimentos prestados pelos Policiais Militares (em ambas as fases da persecução penal) associados às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, as munições apreendidas foram encontradas no interior do veículo conduzido pelo acusado (Id. 330897501).

Em síntese, o exame dos autos evidencia que, na data dos fatos, o acusado Matheus Alves Bezerra foi surpreendido por agentes estatais na posse de 03 (três) munições calibre .32 e 04 (quatro) munições calibre .38, desacompanhadas de arma de fogo, não remanescendo dúvidas quanto à materialidade e à autoria do delito tipificado no art. 14, da Lei 10.826/03.

Todavia, em harmonia com a conclusão adotada pelo Juízo de origem, embora constatada a posse das referidas munições, desacompanhadas de arma de fogo, a conduta mostra-se materialmente atípica, à luz do princípio da insignificância, diante da inexpressiva lesividade concreta decorrente da apreensão.

A quantidade reduzida de projéteis, aliada à ausência de armamento que lhes conferisse potencial ofensivo imediato, evidencia que a conduta, embora formalmente típica, não ostenta reprovabilidade suficiente a justificar a atuação do direito penal, reservado à tutela de bens jurídicos em face de lesões relevantes e socialmente significativas.

Acerca dessa temática, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a excepcionalidade de casos específicos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCONFORMISMO MINISTERIAL QUANTO À DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS.
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA POSSE DE MUNIÇÃO
.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.
POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS
. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem fundamenta adequadamente sua decisão, enfrentando as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Precedente.

2. A modulação da fração de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3.
A posse de quatro cartuchos de munição de uso permitido, desacompanhados de arma de fogo, foi corretamente considerada atípica, à luz do princípio da insignificância, em conformidade com precedentes desta Corte
.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.254.410/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025) (grifos meus).

Nessa esteira de pensar, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça deste Sodalício fixou a seguinte tese de julgamento:
O porte de quantidade ínfima de munições de uso permitido, desacompanhadas de arma de fogo, configura hipótese de atipicidade material da conduta, por ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado
(N.U 1000898-52.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2025, Publicado no DJE 21/05/2025) (grifos meus).

Sendo assim, mostra-se desproporcional a persecução penal diante da manifesta ausência de periculosidade concreta da conduta, impondo-se a manutenção da sentença absolutória que reconheceu a atipicidade material.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026